Tribunal: TJMT
Processo: 0008269-25.2017.8.11.0010
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008269-25.2017.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIELLE OLIVEIRA GETTNER - CPF: 046.555.641-80 (EMBARGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. V. G. D. C. (EMBARGADO), L. G. D. C. (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACOLHIDOS OS PRIMEIROS EMBARGOS PARA REFORMAR O ACÓRDÃO – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE ERRO DE JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS JUROS – OCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO PELA TAXA SELIC – EC 113/2021 - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. O prequestionamento, em Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

3.
“A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.”
(N.U 0005574-98.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO.

EMBARGADO(S):

FRANCIELLE OLIVEIRA GETTNER E OUTRO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração n. 0008269-25.2017.8.11.0010, que foram acolhidos para sanar a omissão apontada, atribuindo efeitos infringentes ao julgado, reformando o acórdão embargado, e com isso proveu o recurso de apelação, condenando o ente público nas indenizações por danos morais e materiais em razão da morte de detento sob sua guarda.

Alega o embargante v. acórdão incorreu em erro de fato ao considerar que as lesões encontradas no falecido ocorreram antes da sua prisão quando na verdade o falecido já chegou na Cadeia Pública apresentando dores no estômago e vomitando líquido de cor esverdeada.

Sustenta que o v. acórdão também incorre em erro de fato ao atribuir a responsabilidade civil ao Estado tão somente em razão de a morte ter ocorrido dentro do estabelecimento prisional.

Argumenta que o acórdão também é omisso no tocante à correção monetária e juros de mora, eis que a partir de 08/12/2021, os juros e correção monetária devem se dar pela SELIC, conforme estabelecido pela EC no 103.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a contradição e a omissão e conceder efeitos infringentes aos Embargos de Declaração.

Contrarrazões no id. 172174159.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento dos embargos declaratórios – id. 173613174.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração n. 0008269-25.2017.8.11.0010, que foram acolhidos para sanar a omissão apontada, atribuindo efeitos infringentes ao julgado, reformando o acórdão embargado, e com isso proveu o recurso de apelação, condenando o ente público nas indenizações por danos morais e materiais em razão da morte de detento sob sua guarda.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta erro fático quanto ao conjunto probatório, bem como quanto às razões recursais da apelação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, houve patente inobservância do dever específico de guarda do ente estatal quanto à incolumidade física do detento sob sua custódia, trazendo para si a responsabilidade sobre o dano ocorrido,
como se vê:

“Extrai-se dos autos que restou incontroverso o fato da morte do de cujus ter ocorrido dentro do estabelecimento prisional onde encontrava-se detido.

Ainda que referido laudo pericial não conclua qual o objeto causador da lesão aguda que levou à causa mortis do de cujus, é certo que, na espécie, irrefutável a responsabilidade do apelado, ao passo que a incolumidade física dos indivíduos inseridos no sistema prisional constitui dever do Estado, notadamente ante ao comando legal descrito no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal preceituar que "é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral".

Nessa linha, em sede de repercussão geral no julgamento do RE no 841.526/RS, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, assentou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Desta feita, ante a prova do nexo de causalidade entre a morte do de cujus, enquanto detento, e a omissão estatal retratada, cabível a indenização por danos morais à sua viúva e filhos menores, reformando-se, portanto, a sentença objurgada.

Assim, tendo sido configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar os autores nos danos morais, porque inquestionável o abalo que sofreram, já que a vítima era seu pai e esposo dos autores, sendo inegável, portanto, o dano moral causado por sua morte..”

Em que pese o argumento da parte embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, reconhecendo a existência de nexo causal entre a morte do
de cujus
, enquanto detento, e a omissão estatal retratada, cabível a indenização por danos morais à sua filha.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de omissão
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1012224-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Co
m efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Por outro lado, como se verifica do acórdão embargado, não houve esclarecimentos no
que diz respeito à inclusão do disposto na EC n. 113/2021 quanto aos juros e correção a incidirem sobre o valor da condenação contra a Fazenda Pública.

Com efeito, a
Emenda Constitucional n. 113/2021, com vigência a partir de 09/12/2021, estabeleceu em seu art. 3o que “
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
”
.

Em razão disso, é certo que a partir da vigência, deve incidir a taxa SELIC em observância aos termos da referida emenda.

Logo, ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo:

1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança;

2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021, quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021);

3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados deverá incidir, tão somente e uma única vez, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Nesse sentido, este Sodalício já se pronunciou:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL - IMPEDIMENTO DE EXERCER DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - ACOLHIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021.

1. Conforme o disposto no artigo 37, § 6o, da CF/88, é objetiva a responsabilidade do Estado pelos danos causados por prisão ilegal, de modo que sua caracterização dispensa a demonstração de culpa do agente estatal, bastando a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade.

2. A obtenção da certidão de antecedentes criminais positiva, por demora, negligência e omissão do poder judiciário no tramite processual implica em ofensa ao direito de personalidade, sendo evidentes os danos morais acarretados, que decorrem diretamente do evento danoso, mas que devem ter reduzido o valor fixado a título indenizatório, com a necessária readequação dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

4. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada, em sede de reexame, quanto aos consectários legais.

(N.U 0005574-98.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, tão somente para sanar a omissão apontada em relação à Emenda Constitucional n. 113/2021, mantendo os índices de correção e juros de mora estabelecidos pelo tema 905 do STJ – como disposto no acórdão embargado – até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, a partir do que se aplicará a taxa Selic nos termos do art. 3o da referida emenda, mantido o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023